Tribunal: TJMT
Processo: 0007071-69.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007071-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL LIMA DA CONCEICAO - CPF: 072.461.011-10 (APELADO), PRISCILA ROSA DA SILVA - CPF: 732.318.861-04 (VÍTIMA), MARCIO WELBE NEVES - CPF: 603.929.591-00 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO ROSA NEVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007071-69.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL LIMA DA CONCEICAO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELACIONADA AOS ANTECEDENTES DO ACUSADO. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Gabriel Lima da Conceição e pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e reconheceu a responsabilidade do acusado pelo crime de roubo majorado. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base, enquanto a acusação pleiteia o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, não aplicada pelo juízo de primeiro grau.

II. Questões em discussão

2. Questiona-se: (I) a proporcionalidade do aumento da pena-base pela única vetorial considerada desfavorável [antecedentes]; (II) a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo, haja vista que, mesmo não tendo sido apreendida ou periciada, foi suscitada no depoimento coerente e seguro de uma das vítimas.

III. Razões de decidir.

3.1. Quanto à dosimetria, acolhe-se o pedido defensivo para reajustar a pena-base, porquanto a majoração por uma única vetorial desfavorável deve observar a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

3.2. A sanção pecuniária deve ser reajustada, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

3.3. Em relação ao recurso do Ministério Público, a incidência da majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão ou perícia do objeto, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios probatórios, como o relato das vítimas.

3.4. Comprovado o uso de arma de fogo no delito, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário.

3.5. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o pedido genérico e nem o mero apontamento de artigos ou súmulas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos providos para redimensionar a pena definitiva de Gabriel Lima da Conceição para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Teses de julgamento: “Tendo em vista o requerimento defensivo, a majoração da pena por uma única vetorial desfavorável deve observar a fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de
quantum
diverso”.

“A apreensão ou perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios probatórios”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Quinta Turma, DJe 5/3/2020; TJMT, N.U 1013208-22.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, DJE 27/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007071-69.2020.8.11.0002

APELANTES: GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJE n. 0007071-69.2020.8.11.0002, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
segundo apelante
à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multas, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
GABRIEL
, postula o redimensionamento da reprimenda imposta na sentença, alegando que a exasperação empregada na primeira fase dosimétrica é desproporcional, uma vez que o juízo deveria ter utilizado a fração de recrudescimento de 1/6 (um sexto).

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
toda matéria infra e Constitucional violada nestes autos”
[doc. digital n. 237971201].

Por sua vez, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – feitos gerais criminais – pretende o reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, haja vista que as provas mostram que o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo [doc. digital n. 237971192].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública postula o desprovimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 237971200].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 237971204].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso da acusação [doc. digital n. 246793190].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007071-69.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO a prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

no dia 21.2.2020, por volta das 19h 45min, em residência particular localizada na Rua 15, n. 7, quadra 11, Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a mais 2 indivíduos (ainda não identificados), mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraiu 1 veículo VW/Gol G5 1.0 [...], 2 aparelhos celulares, 1 tablet, 1 console XBOX com controle, 1 tela de computador e demais pertences [...] das vítimas Priscila Rosa da Silva Neves e Carlos Eduardo Rosa Neves”
(doc. digital n. 237970423)

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou GABRIEL pelo crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e lhe impôs a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multas.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que as insurgências recursais se circunscrevem à revisão da dosimetria imposta pelo juízo sentenciante, razão pela qual passo a analisá-las conjuntamente.

GABRIEL
assevera que a exasperação da pena-base na proporção sopesada na sentença [9 (nove) meses] é desproporcional, devendo ser utilizada a fração de recrudescimento de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada [antecedentes].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a aplicação da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo, haja vista que as provas mostram que os assaltantes utilizaram uma arma de fogo para intimidar as vítimas e subtrair seus pertences.

No que tange à modificação do aumento empregado na primeira fase da dosimetria da pena, o pedido
comporta acolhimento
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0026363-16.2015.8.11.0002 (Execução nº 0019393-40.2016.8.11.0042), com trânsito em julgado em 19.04.2016 (Documento em Anexo - SEEU)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim,
havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
”

Na primeira fase, entendo perfeitamente justificada a fundamentação
[1]
utilizada para a negativação da vetorial [
antecedentes
]; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a pena-base foi exasperada em 9 (nove) meses de reclusão, ante a presença de
uma única
circunstância judicial desfavorável. Além disso, o juízo singular fixou,
aleatoriamente
, a sanção pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, o que não se mostra condizente com o
quantum
adotado pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima e que a multa deve seguir os mesmos parâmetros fixados para a pena privativa de liberdade, como se vê:

“[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
(STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020).

“[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, pelas razões acima expostas e mantida a negativação da circunstância judicial atinente aos
antecedentes
, fixo a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, mantenho a compensação integral entre a
reincidência
e a
confissão espontânea
– por serem igualmente proporcionais –, ficando inalterada a pena-base.

Na terceira fase, o pedido do Ministério Público – para fazer incidir a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo –
comporta acolhimento
.

Os elementos produzidos nos autos evidenciam que o roubo foi perpetrado mediante o concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.

A vítima, PRISCILA ROSA DA SILVA NEVES, quando ouvida na Delegacia Esp. de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, narrou:

“A declarante foi vítima de roubo dentro de sua residência [...]
três suspeitos chegaram e abordaram dentro de casa
[...] anunciaram, renderam a declarante e seu filho;
Que um dos suspeitos estava portando arma de fogo
[...]”

PRISCILA, quando auscultada na audiência de instrução e julgamento, reafirmou as declarações anteriores, asseverando que 3 (três) indivíduos invadiram sua residência e a surpreenderam, no interior do seu quarto, quando havia acabado de chegar do trabalho.

Aduziu estar na companhia de seu filho, que foram obrigados a se deitar no chão, com suas cabeças cobertas com lençóis, e passaram ser torturados psicologicamente, com ameaças de morte e agressões verbais.

Pontuou que todos os criminosos estavam bastante exaltados e agressivos, que ficavam lhe indagando sobre a existência de dinheiro, joias, objetos de valor e armas de fogo no interior da residência, razão pela qual começaram a “revirar tudo” no intuito de localizá-los.

Relatou que um dos assaltantes portava um armamento, semelhante a uma arma de fogo, mas não conseguiu identificar se era de brinquedo ou não.

A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal não exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial (...), quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
” (STJ, HC nº 372.615/SP).

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal n. 1 deste Tribunal: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945)

Assim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não autoriza a exclusão da majorante correlata, competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado se tratava de simulacro,
o que não ocorreu no caso
.

Se não comprovado que a arma utilizada na empreitada criminosa era “de brinquedo”, deve-se reconhecer a incidência da causa de aumento inserta no art. 157, §2°-A, I, do CP, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Comprovação das majorantes [...] III. Razões de decidir [...]
A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante (Enunciado Criminal nº 1 do TJMT), sendo suficiente a palavra da vítima que confirma o uso da arma. Constitui ônus da defesa a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada durante o roubo (CPP, art. 156)
[...]”
(N.U 1013208-22.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração.
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro
”
(N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Tendo em vista a incidência de
duas causas de aumento de pena
[CP, art. 157,
§2º, II
e
§2º-A, I
], valho-me do aumento de 2/3 (dois terços) – referente ao emprego de arma de fogo –, e fixo a pena definitiva do acusado em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
verbis
:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO
os recursos para reajustar a pena privativa de liberdade e de multa fixada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos n. 0007071-69.2020.8.11.0002.

De modo que fica a pena definitiva do réu
GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO
redimensionada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ: AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; AgRg no HC n. 813.741/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024